Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435).
3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo.
4. Recurso conhecido e não provido.